Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-09.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTA E VALORES BLOQUEADOS. ATIVIDADE SUSPEITA NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir R$ 2.714,46 à autora e pagar R$ 2.000,00 para reparação dos danos morais.
2. Nas razões recursais, a instituição sustenta a inaplicabilidade do CDC, afirmando que a autora utilizaria a conta em contexto comercial, devendo a relação ser regida pelo direito civil. Alega a regularidade do bloqueio e do encerramento da conta, com fundamento em cláusulas contratuais que autorizariam retenção de valores diante de suspeita de fraude e “perfil transacional suspeito”. Afirma inexistir ato ilícito, pois o saldo teria sido consumido por operações decorrentes de denúncia Pix/ MED, o que afastaria o dever de ressarcir e impediria enriquecimento sem causa. Sustenta também a inexistência de dano moral, tratando a situação como mero aborrecimento. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência ou não de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, especialmente quanto ao bloqueio, encerramento da conta e retenção dos valores da recorrida; (ii) analisar a configuração ou não de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo indeferido.
5. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem incidência na relação em exame, pois, ainda que a autora não utilize a plataforma na qualidade de destinatária final, o Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, caso destes autos. Precedente: AgInt no AREsp 1285559/MS.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). A teor dos arts. 186 e 927 do CC, aquele que por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
7. No presente caso, em que pese a instituição bancária sustentar que o bloqueio ocorreu por suspeita de fraude por uso da conta para “triangulação” de golpes, não há nos autos documento hábil a sustentar tal tese (CPC, art. 373, II), tampouco provas de que houve denúncias. A autora sustenta ter sido vítima de fraude, tendo transferido os valores para sua conta custodiada pela ré. Constata-se que a autora cumpriu seu ônus processual (ID 81964727), demonstrando ter informado a ré acerca da situação (o golpe sofrido). Neste cenário, não merece reparos a sentença que determinou a restituição dos valores à autora.
8. Quanto aos danos morais, diante do bloqueio abrupto da conta bancária da autora, sem justificativa comprovada e sem solução pela via administrativa, resta configurada grave ofensa a direitos extrapatrimoniais da personalidade, impondo-se a correspondente indenização.
9. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
10. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 2.000,00 é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenado o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor das condenações (Lei no 9.099/1995, art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 § 3o; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1285559/MS, R. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a TURMA, J. 28/08/2018, P. 06/09/2018.